Tribunal: TJDFT
Processo: 0725835-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. CIRURGIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL. ANS. EXEMPLIFICATIVO. CAUÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A realização de cirurgia autorizada tutela de urgência não caracteriza ausência superveniente do interesse recursal. O provimento do agravo desobriga o agravante de custear o procedimento, o que permitirá a adoção de medidas para obter o ressarcimento dos valores pagos. Preliminar de ausência superveniente de interesse recursal rejeitada.
2. As entidades fechadas de assistência à saúde geridas na modalidade de autogestão não estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor – CDC, a teor da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. Dado que a patologia da agravada possui cobertura pelo plano de saúde, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, com base no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é permitido escolher o tipo de tratamento adequado a cada enfermidade.
4. Não se verifica, neste momento processual, a irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, a agravante poderá executar as despesas com a realização do procedimento nos próprios autos, conforme autoriza o art. 302, I, do Código de Processo Civil - CPC. Pedido de prestação de caução negado.
5. Recurso conhecido e não provido.